Tribunal: TJES
Processo: 5046498-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046498-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANGELICA RODRIGUES ALVES CORREA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5046498-52.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO(A): MARIA ANGELICA RODRIGUES ALVES CORRÊA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE PAGAMENTO POR SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de valores bloqueados em conta de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Consumidora teve bloqueado o valor de R$3.000,00 em sua conta em 28.10.2025, sob alegação de suspeita de fraude, sem comprovação da irregularidade ou prévia comunicação.

3. Decisão anterior. Reconhecida a falha na prestação do serviço, com condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos materiais e R$2.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio de valores em conta de pagamento, sob alegação de fraude, sem comprovação e sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço; e (ii) saber se são devidos o ressarcimento integral dos valores bloqueados e a indenização por danos morais, bem como se o quantum indenizatório comporta alteração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre a instituição financeira e a consumidora é regida pelo CDC, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor.

6. O bloqueio de valores sem demonstração concreta da fraude e sem prévia comunicação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço.

7. Compete à instituição financeira comprovar a legitimidade da restrição imposta, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A alegação de valor diverso do bloqueado, apresentada apenas em sede recursal, configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

9. Demonstrada a indisponibilidade indevida dos valores, é devida a restituição integral do montante bloqueado.

10. A retenção indevida de valores que impede o cumprimento de obrigações financeiras ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

11. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de valores em conta de pagamento, sem comprovação da fraude e sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da indisponibilidade indevida de valores. 3. A inovação recursal impede a análise de alegações não deduzidas em momento oportuno. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n° 297.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Maria Angelica Rodrigues Alves Correa

em face de
Pagseguro Internet LTDA
, na qual a requerente narra que possui conta de pagamentos junto à instituição requerida e em 28/10/2025, foi surpreendida com o bloqueio de R$3.000,00 em sua conta sob a alegação de fraude e/ou violação de contrato, pugnando, agora, o reembolso da referida monta, além de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18788869)
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 de danos materiais e R$2.000,00 de danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18788881), defendendo a inaplicabilidade do CDC, visto que a autora utiliza sua conta para a realização de vendas; sustenta a regularidade de sua conduta, pois o bloqueio dos valores ocorreu após detecção de movimentações suspeitas por parte do requerido/recorrente, razão pela qual julga indevida a restituição de valores, afirmando que o valor devido à autora seria R$2.459,17, suscitando a improcedência do pleito autoral e, subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Contrarrazões de ID 18789186.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo ID 18788882.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
merece parcial provimento
.

A controvérsia se funda em analisar se houve falha sistêmica do banco que bloqueou valores em conta de pagamentos da requerente, em 28/10/2025, visto que a instituição requerida defende a legalidade do bloqueio por suspeita de “fraude e/ou violação ao contrato”.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, pois o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em apreço, cabia à instituição financeira comprovar os motivos que justificaram o bloqueio da conta da requerente sem qualquer aviso prévio à consumidora, configurando falha na prestação de serviços.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar que os valores estarão disponíveis para o consumidor dentro do prazo previsto para cada tipo de transação bancária, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço, principalmente quando o consumidor é prejudicado financeiramente com os equívocos ocasionados pelo requerido/recorrente.

Quanto ao ressarcimento dos valores despendidos pelo requerente/recorrido em razão da indisponibilidade de saldo pelas razões já expostas, convém mencionar que a requerente conseguiu comprovar que a conta estava bloqueada (IDs 18788859 e 18788860), o que lhe impediu de consultar o montante que ali ficou retido pela instituição requerida/recorrente.

Todavia, apesar de anexar extrato de conta da requerente de ID 18788867, o recorrente/requerido não impugnou, de forma específica, em sua contestação que o valor retido na conta bancária da requerente seria R$2.459,17, tendo apenas arguido tal valor após a prolação da sentença.

Temos, pois, que se trata de matéria nova e, caso acolhida nesta fase processual, violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa processual da requerente/recorrida como apontado pelo juízo sentenciante na decisão de ID 18788878, entendendo como
devido o ressarcimento do valor de R$3.000,00
, como outrora arbitrado nestes autos.

No tocante aos danos morais, sua fixação deve ocorrer quando comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassar o mero dissabor cotidiano e, ante aos documentos anexados aos autos, observo que a retenção dos valores pelo requerido/recorrente impediu que o requerente/recorrido adimplisse suas dívidas dentro do vencimento, como também foi reconhecido pelo juízo sentenciante.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)